Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO E REAPRECIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES ALHEIAS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO ACOBERTADO PELO MANTO DA COISA JULGADA. REVISÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede recursal.
2. O agravo em execução não é instrumento adequado para rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada
3. Nos termos do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, assiste ao Juízo da VEP a execução da pena pelo trânsito da sentença condenatória, podendo, ainda, aplicar as disposições normativas incidentes para conceder benefícios ao apenado, estando também afeto ao Juízo da Execução a prerrogativa excepcionalíssima de modificar o título judicial condenatório, aplicando aos casos já julgados lei posterior que, de qualquer modo, venha a favorecer o sentenciado.
4. A alegada necessidade de produção de novas provas destinadas à demonstração da inocência do sentenciado, ou, ainda, a possibilidade de realização de nova dosimetria da reprimenda que lhe fora imposta (redução da pena), são matérias que refogem à competência da VEP, desafiando Revisão Criminal.
5. Tratando-se de título executivo penal acobertado pela imutabilidade da coisa julgada, inviável que o Juízo da Execução determine a suspensão do curso da execução da pena, mostrando-se imperativo o imediato cumprimento das disposições contidas no título judicial condenatório, com a respectiva execução da reprimenda imposta ao sentenciado.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.